Tribunal: CARF
Processo: 10640.723456/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723456/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.304 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
MIL TINTAS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário .
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/JFA no 323704, de 31 de agosto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723456/2018-05
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.304 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723456/2018-05

2018, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, em
razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Aduz, em síntese, que o débito indicado no Termo de Exclusão integra o processo
no 10640.502534/2004-26, com parcelamento formalizado em 30 parcelas, sendo pagas pela
empresa 33 parcelas.
Menciona a existência de discussões anteriores em relação ao mesmo débito.
Apresenta documentos e requer a sua apreciação, com o reequadramento da
empresa no Simples Nacional.
Em sessão de 15 de outubro de 2020 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte.
Entenderam os julgadores que os débitos motivadores da exclusão continuam
inscritos em DAU e exigíveis e que o parcelamento destes débitos fora rescindido em 2013.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.62 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa o argumento de que os débitos inscritos em DAU sob a matrícula
60.6.04.015518-53 faziam parte de parcelamento instituído pela lei 11941/2009. Em função da
demora na consolidação, acabou por recolher 33 parcelas, 3 a mais do que o estabelecido no
parcelamento. Afirma que avisou a RFB sobre o ocorrido, pedindo a extinção da dívida.
Alega que a exclusão do simples nacional é uma decorrência da morosidade em
consolidar o parcelamento e que a dívida está paga.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.304 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723456/2018-05

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do ADE de e-
fls. 25 motivado pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa, fundamentado no
artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Estes débitos encontram-se inscritos em Dívida Ativa da União sob a matrícula
60604015518.
Alega a recorrente que os referidos débitos já estariam todos pagos mediante
parcelamento. Vemos a partir da e-fls. 51 o extrato da Inscrição em DAU no 60 6 04 015518-53
indica de fato os débitos haviam sido objeto de parcelamento, mas que foi rescindido em 2013.
O relator do Acórdão recorrido apresenta um didático histórico da questão, que
transcrevo abaixo e adoto como minhas razões de decidir:
“Observa-se que os pagamentos relacionados pelo interessado na planilha de fls.
17, ‘PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO', código de receita 4493 com
recolhimentos realizados entre 04 e 10/2013 foram devidamente apropriados ao
crédito em questão (vide o histórico de ocorrências às fls. 55) e a rescisão desse
parcelamento consta em 26/12/2013.
Observa-se nesse mesmo documento que em 28/01/2018 consta a ocorrência
“BLOQUEIO NEGOCIAÇÃO LEI 12.865” e em 17/03/2018 a situação do débito
“ATIVA AJUIZADA”. Até a data da presente consulta, não houve alteração da
situação, fato que demonstra que de 03/2018 até 07/2020 o crédito tributário em
questão não se encontrava com a exigibilidade suspensa”.

Ademais, pelo site do Tribunal Regional Federal da 1a Região (2a vara federal de
juiz de fora MG), verificamos que os débitos encontram-se objeto de execução fiscal no 0006238-
74.2004.4.01.3801 ajuizada em 27/10 /2004. O processo judicial foi sensibilizado pela operação de
parcelamento, pois consta em 25/07/2013 (evento 238) a suspensão da exeução pelo
parcelamento. Já em 2019, a execução foi retomada, com despacho do juízo para reavalizção de
bens á penhora:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.304 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723456/2018-05

“DESPACHO
Reavalie-se os bens penhorados às fls. 87/88, intimando-se o depositário da
reavaliação. Após, vista à exequente a fim de que requeira o que entender cabível ao
prosseguimento do feito.
Juiz de Fora, 9 de setembro de 2019.
MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA JUIZ FEDERAL TITULAR “

A recorrente claramente não regularizou as pendencias impeditivas, motivo pelo
qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão recorrido nos seus
termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital